Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009996-23.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (EMBARGADO), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (EMBARGANTE), TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO IRDR – NÃO VERIFICADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, opostos por
Município de Rondonópolis
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais
, o Embargante aduz a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, na decisão embargada, por entender que,
o IRDR mencionado no Acórdão com aplicação do Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso em nada se relaciona com as disposições contidas no artigo 29, da Lei Complementar Municipal 228/2016.

Sustenta que,
a
Lei Municipal, em que pese a má redação legislativa, o inciso II, do artigo 29 determina expressamente que os servidores farão jus a 30 dias de férias e 15 dias de recesso. Ao revés, no Estatuto Estadual há determinação expressa que os servidores gozarão de férias anuais de 45 dias.

Assevera que,
a aplicação do IRDR deve-se aplicar tão somente no âmbito dos servidores do Poder Executivo Estadual, não podendo englobar Estatutos Municipais, vez que cada ente possui estatuto próprio, com disposições legais divergentes.

Por fim, prequestiona os dispositivos jurídicos e legais, a fim de subsidiar cabimento de Recurso Especial.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade apontada, a fim de reformar o v. acórdão embargado, à afastar a aplicação do IRDR.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 155546180, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, opostos por
Município de Rondonópolis
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS - DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO IRDR – NÃO VERIFICADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, a
matéria, encontra-se
pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021.

2. De acordo com o artigo 29 da Lei Ordinária Municipal no 228/2016, ainda que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Pois bem.

Ab initio
, é importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer contradição, omissão ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
quanto a alegação de inaplicabilidade do IRDR, nos presentes autos, tem-se que, a
matéria, encontra-se
pacificada por meio de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR no 1002789-40.2021.811.0000), o qual foi julgado pela Seção de Direito Público deste Sodalício em 21/10/2021.

Desse modo,

embora no IRDR acima mencionado refira-se às férias dos professores da rede estadual de educação, o mesmo tem perfeita aplicabilidade quanto aos professores da rede municipal de Rondonópolis, posto tratar-se da mesma matéria.

Constou ainda, que,
no que se refere as férias dos Professores do Município de Rondonópolis encontra-se regulamentada pelo art. 29 da Lei Ordinária Municipal no 228/2016.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
mesmo que haja o fracionamento, não resta dúvida que o professor da rede pública municipal de educação continua tendo 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, ou seja, não houve redução de férias, desde que, por óbvio, esteja em pleno exercício do cargo, de modo que a base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) de férias dos professores do ensino público que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, deve corresponder ao período de 45 (quarenta e cinco) dias e não sobre a parcela de 30 (trinta) dias a ser usufruída após o encerramento do segundo semestre do calendário escolar, nos termos do artigo 7o, XVII, da Carta Magna.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Portanto, observa-se que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, no que se refere ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Nesse contexto, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos Embargos de Declaração; constata-se apenas o nítido caráter modificativo pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Além do mais, no tocante ao prequestionamento,
conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida.

Dessa forma, inexistente a alegada omissão/contradição/obscuridade, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023